Tribunal: STF
Processo: AC 1554
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   EFICÁCIA SUSPENSIVA. Pendente a matéria no Plenário - Recursos
   Extraordinários nº 388.359-3/PE, 389.383-1/SP e 390.513-9/SP -,
   impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva a agravo interposto
   contra decisão que haja implicado negativa de seqüência a
   extraordinário.